Tribunal: STF
Processo: RE 1494422
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. L C Nº 192/2022. BENEFÍCIO EM FAVOR DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA. MP Nº 1.118/2022 E LC Nº 194/2022. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NOVENTA DIAS CONTADOS DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança, para assegurar o direito da impetrante ( pessoa jurídica que tem como atividade principal o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores ) ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição para revenda dos combustíveis diesel, suas correntes, bem como do biodiesel, até noventa dias após a publicação da Lei Complementar - LC nº 194/2022, nos termos do texto original do art. 9º da LC nº 192/2002, bem como do § 2º da MP nº 1.118/2022, ou seja, no período compreendido entre 11/03/2022 e 21/09/2022.



    2. Com a entrada em vigor da LC nº 192/2022, em 11/03/2022, as alíquotas de PIS e COFINS de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718/98, o art. 2º da Lei nº 10.560/2022, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865/2004 e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116/2005 foram reduzidas a zero, ate 31/12/2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados (art. 9º). Ou seja, a nova norma desonerou o importador e o fabricante de alguns produtos combustíveis, sem prejuízo de os demais integrantes da cadeia se beneficiarem do abatimento de créditos decorrentes do regime não cumulativo do PIS e da COFINS.



    3. Ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, a LC nº 192/2022 garantiu a manutenção dos créditos a todos as pessoas integrantes da cadeia de combustíveis, sem ressalva quanto ao gozo do benefício fiscal, inclusive, pelo revendedor varejista, como é o caso da impetrante.



    4. Tal entendimento não confronta com a tese jurídica firmada no Tema 1.093/STJ. Afinal, naquele julgado, o STJ, ao apreciar a compatibilização da incidência monofásica de PIS e COFINS com a técnica de creditamento, levou em consideração a vedação de constituição de créditos então prevista no art. 3º, § 2º, II, das Leis n os 10.637/2002 e 10.833/2003. Ocorre que, com a entrada em vigor da LC nº 192/2002, não examinada no julgamento paradigma, tem-se nova disposição legal em favor de todos os integrantes da cadeia de combustíveis, garantindo o creditamento até mesmo na hipótese de desoneração do PIS e da COFINS na etapa inicial.



    5. Em 17/05/2022, com o advento da MP nº 1.118/2022, foi alterada a disposição do caput do art. 9º da LC nº 192/2022, para extirpar da redação a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS vinculados aos produtos referidos. Portanto, a nova disposição legal dada pela MP nº 1.118/2022, ao não dispor expressamente sobre a possibilidade de manutenção dos créditos, implicou a majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições.



    6. Em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF), a MP nº 1.118/2002 só passou a produzir efeitos depois de noventa dias da data de sua publicação, quer dizer, a partir de 16/08/2022.



    7. É verdade que a MP nº 1.118/2022, em decorrência do término do prazo para sua votação, teve seu prazo de vigência encerrado em 27/09/2022, pelo que, desde então, passou a vigorar novamente a redação original do caput do art. 9º da LC nº 192/2022, que previa a manutenção dos créditos de PIS e COFINS. Porém, antes disso, em 23/06/2022, a LC nº 194/2022 alterou a redação do § 2º ao art. 9º da LC nº 194/2022, para dispor que, em relação à aquisição dos produtos em debate, permanecem válidas as vedações estabelecidas n a alínea "b" do inciso I do art. 3º e no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003. Quer dizer, seja diante da nova redação do caput do art. 9º da LC nº 192/2002, dada pela MP nº 1.118/2022, seja pela redação do § 2º do art. 9º da LC nº 192/2022, dada pela LC nº 194/2022, foi revogada a possibilidade de a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS e da COFINS gerar créditos a serem descontados.



    8. Como a LC nº 194/2022 não ensejou a majoração do PIS e da COFINS devidos pela impetrante, porque a MP nº 1.118/2022 já tinha afastado o direito aos créditos, a contagem do prazo de noventa dias previsto no § 6º do art. 195 da CF deve iniciar a partir da entrada em vigor da medida provisória.



    9. Reconhecido o direito ao creditamento de PIS e COFINS decorrente do custo de aquisição dos combustíveis comercializados pela impetrante desde a entrada em vigor da LC nº 192/2022, até noventa dias contados da publicação da MP nº 1.118/2022, ou seja, de 11/03/2022 até 16/08/2022. Sentença parcialmente reformada.



    10. A impetrante pode compensar o indébito tributário, após o trânsito em julgado da demanda (art. 170-A do CTN). Em relação aos débitos passíveis de serem compensados com os créditos tributários, tal aferição dever ser realizada em momento oportuno na esfera administrativa ou judicial, devendo ser considerado o regime jurídico vigente quando do encontro de contas. No concernente à atualização dos valores a serem repetidos, deve ser aplicada a taxa Selic, que conglomera correção monetária e juros de mora, ante seu caráter dúplice, desde o pagamento indevido.



    11. Remessa necessária e apelação da Fazenda Nacional parcialmente providas, para conceder a segurança em menor extensão, nos termos da fundamentação supra.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente